Tribunal: STJ
Processo: 0089223-83.2017.8.09.0149
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2980134 - GO (2025/0245344-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: L M DE O
ADVOGADO
: LEONARDO ROCHA MACHADO - GO026275
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
CRIMES
AGRAVO REGIMENTAL.
SEXUAIS.

RÉU ABSOLVIDO NA ORIGEM. PEDIDO DE CONDENAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão monocrática que
conheceu em parte e negou provimento ao recurso especial, mantendo a absolvição do réu em
processo criminal.
2. A parte agravante alegou violação ao art. 619 do CPP, sustentando omissão do Tribunal local
em relação aos argumentos apresentados nos embargos de declaração. Pediu a revaloração das
provas para reformar a sentença e o acórdão absolutórios, com a consequente condenação do
acusado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível, na via especial, reexaminar o
conjunto fático-probatório para reformar a decisão absolutória, considerando a alegação de
insuficiência de provas para a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem analisou detalhadamente as provas e concluiu de maneira fundamentada
pela insuficiência de elementos probatórios robustos para a condenação.
5. A inversão do julgado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência
inviável na instância especial, conforme disposto na Súmula 7/STJ.
6. O fato de existir algum dado probatório favorável à acusação não obriga o juízo a condenar o
réu, pois esse dado precisa ser examinado pelo julgador, nos termos do art. 155 do CPP. O
resultado desse exame pode ser a absolvição, conforme o juízo que as instâncias ordinárias
fizerem motivadamente a seu respeito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O reexame do conjunto fático-probatório é inviável na instância especial, conforme Súmula 7
/STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155 e 619; Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.121.042/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em 08.04.2024.
Documento eletrônico VDA51300416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:07
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 70fb5614-949a-4059-97c4-80b9778306f9

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51300416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:07
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 70fb5614-949a-4059-97c4-80b9778306f9

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2980134 - GO (2025/0245344-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: L M DE O
ADVOGADO
: LEONARDO ROCHA MACHADO - GO026275
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
CRIMES
AGRAVO REGIMENTAL.
SEXUAIS.

RÉU ABSOLVIDO NA ORIGEM. PEDIDO DE CONDENAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão monocrática que
conheceu em parte e negou provimento ao recurso especial, mantendo a absolvição do réu em
processo criminal.
2. A parte agravante alegou violação ao art. 619 do CPP, sustentando omissão do Tribunal local
em relação aos argumentos apresentados nos embargos de declaração. Pediu a revaloração das
provas para reformar a sentença e o acórdão absolutórios, com a consequente condenação do
acusado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível, na via especial, reexaminar o
conjunto fático-probatório para reformar a decisão absolutória, considerando a alegação de
insuficiência de provas para a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem analisou detalhadamente as provas e concluiu de maneira fundamentada
pela insuficiência de elementos probatórios robustos para a condenação.
5. A inversão do julgado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência
inviável na instância especial, conforme disposto na Súmula 7/STJ.
6. O fato de existir algum dado probatório favorável à acusação não obriga o juízo a condenar o
réu, pois esse dado precisa ser examinado pelo julgador, nos termos do art. 155 do CPP. O
Documento eletrônico VDA51301699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:06
Código de Controle do Documento: b1085621-9039-4a1e-b20d-9b58123dc845

resultado desse exame pode ser a absolvição, conforme o juízo que as instâncias ordinárias
fizerem motivadamente a seu respeito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O reexame do conjunto fático-probatório é inviável na instância especial, conforme Súmula 7
/STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155 e 619; Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.121.042/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em 08.04.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE GOIÁS contra decisão monocrática que conheceu em parte e negou provimento ao
recurso especial (fls. 980-982).
A parte agravante reitera que o Tribunal local teria violado o art. 619 do CPP,
omitindo-se sobre os argumentos apresentados pela acusação nos embargos de declaração.
Acrescenta que não incidiria ao caso a Súmula 7/STJ, bastando revalorar as provas para reformar
a sentença e o acórdão absolutórios, e assim condenar o acusado.
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para prover também o recurso
especial.
É o relatório.
VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Como se constatou quando do julgamento monocrático, não há ofensa ao art. 619 do
CPP, pois o Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a
definição da causa. Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre
os fatores capazes de influir no resultado do julgamento.
Documento eletrônico VDA51301699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:06
Código de Controle do Documento: b1085621-9039-4a1e-b20d-9b58123dc845

Sobre a questão de fundo, a Corte de origem entendeu motivadamente que não está
comprovada a hipótese acusatória, após o exame detalhado da prova, confrontando os relatos da
vítima com os demais dados probatórios produzidos no curso da persecução criminal. Veja-se o
que concluiu o aresto, depois de analisar as provas, em suma (fls. 861-862):
"As declarações da vítima – nas duas oportunidades em que foi ouvida –
apresentaram contradições. Veja-se.
[...]
No caso, há dúvida razoável quanto ao fato de o réu ter molestado a vítima. Diante
das divergências apontadas, não se tem a certeza jurídica necessária se os fatos
realmente aconteceram, sendo imperiosa a manutenção da absolvição do réu, em
homenagem ao direito de liberdade, conforme leciona a doutrina".
No julgamento dos aclaratórios, o Tribunal local acrescentou (fl. 894):

"Como razão de decidir, assentou que a palavra da vítima, embora relevante em
crimes sexuais, não se apresenta como prova absoluta, devendo ser confrontada com
outros elementos de prova para garantir a justa condenação. Neste caso, a versão da
vítima apresentou contradições relevantes entre o depoimento prestado à autoridade
policial e em juízo. A falta de elementos probatórios robustos, além do depoimento
da vítima, que apresenta contradições, impede a formação de um convencimento
seguro sobre a ocorrência dos fatos narrados na denúncia. O réu negou as acusações.
Todo o conteúdo probatório de forma contextualizada foi considerado na avaliação
da prova".
Assim, a inversão do julgado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Afinal, o
fato de existir algum dado probatório testemunhal favorável à hipótese da acusação não obriga o
juízo a condenar o réu. Esse dado probatório, como qualquer outro, precisa ser racional e
motivadamente examinado pelo julgador, nos termos do art. 155 do CPP, justamente como fez
aqui o Tribunal local.
A pretendida "flexibilização do
probatório tradicional" (fl. 995), para
standard
considerar a "prevalência da palavra da vítima" (fl. 995) e condenar o réu, é exatamente isso:
uma tentativa de obrigar o Judiciário a condenar o acusado
que houver contra ele o
sempre
depoimento da vítima, e isso não é aceito por nossa jurisprudência. Reafirmo: qualquer relato
prestado em juízo - da vítima, do acusado, do policial, de um terceiro - deve ser motivadamente
examinado pelo julgador, não havendo preponderância em abstrato de um sobre o outro.
Alterar a percepção que prevaleceu no aresto acerca do depoimento (e seu confronto
com as demais provas dos autos), por sua vez, exigiria um reexame incompatível com a via
especial. A propósito:

Documento eletrônico VDA51301699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:06
Código de Controle do Documento: b1085621-9039-4a1e-b20d-9b58123dc845

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
PEDIDO
DE
CONDENAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O pedido de condenação do acusado esbarra na Súmula 7/STJ, tendo o Tribunal
local, soberano no exame dos fatos e provas da causa, destacado diversas
incongruências nos depoimentos em que se baseia o Ministério Público.
[...]
3. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no REsp n. 2.121.042/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
8/4/2024
12/4/2024
Idêntica, aliás, foi a conclusão exposta pelo MPF em seu parecer (fl. 976):

"Nesse contexto, é inafastável a incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ ao caso
em tela, porquanto não é possível, na via especial, desconstituir a conclusão a que
chegou o Tribunal de origem pela insuficiência de provas quanto à autoria do delito,
fundamentos estes que embasaram a absolvição".
As próprias razões deste agravo regimental confirmam tal conclusão, já que se
pautam no exame direto que o Ministério Público faz das provas (sobretudo do depoimento da
vítima), e não na moldura fática reconhecida pela Corte local - até porque essa moldura, como
dito, contraria expressamente a hipótese acusatória.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA51301699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:06
Código de Controle do Documento: b1085621-9039-4a1e-b20d-9b58123dc845

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0245344-4
AREsp 2.980.134 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00892238320178090149 8922383 892238320178090149
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: L M DE O
ADVOGADO
: LEONARDO ROCHA MACHADO - GO026275
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Violência Doméstica e Familiar contra Criança e Adolescente
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: L M DE O
ADVOGADO
: LEONARDO ROCHA MACHADO - GO026275
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C542605551029809812<50@
2025/0245344-4 - AREsp 2980134 Petição : 2025/0084296-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51222195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 11:47:04
Código de Controle do Documento: 562A4035-949A-4F27-81BA-CCBDECC6A030